Tribunal: TJBA
Processo: 8008530-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008530-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. FINALIDADE TERAPÊUTICA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA PREVALENTE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO VINCULANTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido de autorização e custeio, por operadora de plano de saúde, de internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. A autora sustenta ser portadora de obesidade grau III associada a múltiplas comorbidades, com indicação médica expressa de internação multidisciplinar após insucesso de tratamentos anteriores e contraindicação de cirurgia bariátrica, requerendo a reforma da sentença para compelir a operadora ao custeio do tratamento e à fixação adequada dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode negar cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida sob o argumento de ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS; (ii) estabelecer o valor probatório da nota técnica do NATJUS diante de prescrição médica fundamentada; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios após a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998 assegura cobertura para doenças reconhecidas pela OMS, sendo taxativas as hipóteses de exclusão, limitadas a tratamentos estéticos ou de rejuvenescimento, hipótese distinta do tratamento terapêutico da obesidade mórbida com risco à vida.

A internação prescrita possui finalidade médica e terapêutica, voltada ao controle de comorbidades graves, afastando qualquer natureza estética do procedimento.

A indicação do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir o critério clínico por avaliação administrativa ou contratual restritiva.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar tratamento necessário à preservação da saúde e da vida quando inexistente alternativa terapêutica igualmente eficaz.

A Resolução Normativa ANS nº 167/2008 admite internação para tratamento da obesidade mórbida quando houver indicação médica, inclusive em clínicas especializadas registradas no CNES.

A nota técnica do NATJUS constitui elemento auxiliar não vinculante, devendo ceder diante de prova médica robusta e individualizada constante dos autos.

A ausência de juntada do contrato pela operadora impede a comprovação de cláusula excludente, impondo interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reconhece a abusividade da negativa de cobertura de internação indicada para tratamento de obesidade mórbida.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários conforme o art. 85, §2º, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica fundamentada e finalidade terapêutica.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento essencial à preservação da saúde do beneficiário.

A nota técnica do NATJUS tem natureza meramente auxiliar e não prevalece sobre prova médica consistente dos autos.

A ausência de apresentação do contrato pela operadora impõe interpretação das cláusulas em favor do consumidor.

A definição da terapêutica adequada compete ao médico assistente, não à operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e IV; CDC, art. 47; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; RN ANS nº 167/2008, art. 8º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.329.598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.113/SP, 3ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 30.05.2022; TJBA, Apelação nº 8013268-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 8115786-40.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.